Tribunal: STF
Processo: ARE 1472238
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE REFORMAS EM UMA PRAÇA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em regra, o controle jurisdicional dos atos administrativos de natureza discricionária, mormente os que tratam de decisão política que define os interesses públicos prioritários, imiscuindo nas opções de investimento em determinada área ou em outra, confronta o princípio da separação dos poderes, preceito positivado no artigo 2º da Constituição Federal, cujo inafastável comando possui especial proteção, na medida em que constitui cláusula pétrea, conforme o disposto no artigo 60, § 4º, inciso III, da Lei Maior. 2. A discricionariedade é um espaço de conformação na qual o Administrador pode, dentro dos limites legais e constitucionais, deliberar sobre a melhor forma de gerir a coisa pública, razão pela qual é vedado ao Judiciário substitui-lo em sua função, definindo, inconstitucionalmente, em seu lugar, qual a escolha mais acertada, notadamente quando se trata de obra de grande investimento, que sofre os efeitos da grave limitação orçamentária que aflige os setores públicos. 3. Conquanto seja possível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar, ao Poder Executivo, a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, não se admite, por outro lado, que o Judiciário exceda os limites de uma atuação emergencial, que deve se restringir à proteção mínima do direito vindicado em juízo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 4. O Judiciário não está autorizado a formular, através de decisões judiciais, políticas públicas, escolhendo, em lugar do Administrador, quais são as prioridades a serem concretizadas e trilhadas pelo Poder Público, sob pena de afronta não apenas à separação dos poderes e, por conseguinte, às funções precípuas dos demais poderes, mas, também, em nítido desprezo à vontade popular, já que os Poderes Executivo e Legislativo é que são os detentores de legitimidade democrática. 5. Analisando a atual conjuntura econômico-social, sobretudo a grave crise econômica que assola as contas públicas, bem como a notória precariedade da infraestrutura pública em grande parte dos municípios pátrios, tenho que a procedência do pedido exordial, consubstanciada na determinação judicial de reforma de uma praça pública específica no Município de Formosa/GO, importa em inequívoca intromissão do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, já que está sendo feita a escolha de que este local, e não outro, deve ser reformado (ou, ainda, em detrimento de outras escolhas, como, por exemplo, construção de creches, escolas ou, ainda, de hospitais). 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (documento eletrônico 16, pp. 7-8). 



    O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, ofensa aos arts. 2º; 6º, 196; e 225, da mesma Carta. Sustenta que:



    “[...] ao negar a imposição de obrigação de fazer, entendendo ser vedado ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a execução de obras, consistentes em corrigir problemas estruturais numa praça e nos aparelhos que a compõe, o Tribunal de Justiça aplicou incorretamente o princípio da separação dos poderes e incorreu em violação aos direitos à saúde, à segurança pública e ao meio ambiente equilibrado.” (documento eletrônico 27, p. 5).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem rejeitou o pedido de compelir o Município de de Formosa-GO a executar melhorias em uma praça pública da cidade, tendo em vista que:



    “[...] incumbe ao Administrador, legitimado pelo sufrágio, a tarefa de gerir os recursos públicos, de forma que é dele a responsabilidade de, dentre os limites legais e constitucionais, bem assim ante a escassez das finanças públicas, fazer escolhas, optando onde e como investir estes recursos.



    Como dito, reputar a obtenção de tantos provimentos judiciais quantos bastem como a solução de todos os problemas sociais, na espécie, a manutenção adequada dos espaços públicos de uso comum (praças destinadas ao lazer e ao esporte), é uma análise simplista, que não observa o todo.



    É que, ante a insuficiência das receitas públicas, as várias determinações judiciais de que o Poder Público assegure, por exemplo, que todas as praças e vias públicas estejam em perfeitas condições ou que sejam construídas escolas, hospitais e unidades prisionais para todos, ou serão vazias, isto é, não poderão ser cumpridas pela Administração, ou causarão um caos nas demais áreas de investimento público.



    É esta escolha que não pode caber, individualmente, a cada magistrado, que, como todo cidadão, tem uma percepção própria de qual deve ser a prioridade do Estado. É que os membros do Poder Judiciário, que não foram escolhidos para esta função, não estão sujeitos ao constrangimento eleitoral, diferentemente do que ocorre com os detentores de cargos eletivos.



    Estes últimos são, portanto, a cada ciclo eleitoral, avaliados por suas escolhas políticas, diverso dos membros do Poder Judiciário, sendo esta a razão, friso, pela qual estes não devem se imiscuir nesta seara, excetuando-se, como dito, situações emergenciais, ocasião em que os provimentos jurisdicionais devem ser o mais limitados possíveis, sob pena de afrontar a já mencionada separação dos poderes.



    Não é demais repisar que isto não pode servir como salvo conduto para o Administrador, que não pode, deliberadamente, se omitir no cumprimento de deveres constitucionais, escorando-se no princípio da separação dos poderes, até porque a discricionariedade não significa liberdade total, mas, sim, um espectro de escolha entre duas ou mais condutas equivalentes, igualmente admitidas pelo Direito.



    Não se está, também, a afirmar que os investimentos estão sendo feitos da maneira mais correta possível, mas, sim, que salvo as mencionadas situações excepcionais, cabe à população, por meio do voto, a correção de eventuais decisões políticas (legais e constitucionais) prejudiciais à coletividade.



    Assim é que analisando a atual conjuntura econômico-social, sobretudo a grave crise econômica que assola as contas públicas, bem como a notória precariedade da infraestrutura pública em grande parte dos municípios pátrios, tenho que a procedência do pedido exordial, consubstanciada na determinação judicial de reforma de uma praça pública específica no Município de Formosa/GO, importa em inequívoca intromissão do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, já que está sendo feita a escolha de que este local, e não outro, deve ser reformado (ou, ainda, em detrimento de outras escolhas, como, por exemplo, construção de creches, escolas ou, ainda, de hospitais).” (documento eletrônico 16, pp. 15-16)



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte Suprema:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.07.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.439.924 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/10/2023, grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.448.604 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reforma de escolas municipais para acessibilidade a deficientes físicos. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.219.996 AgR/RN, Rel. MIn. Gilmar Mendes, DJe 2/4/2020)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator